Tribunal: STF
Processo: ARE 1259453
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Em 28 de fevereiro de 2020, desprovi o agravo em extraordinário, assentando:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — REPERCUSSÃO GERAL — ARTICULAÇÃO — AUSÊNCIA — AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. Na interposição do extraordinário, não se observou a previsão do § 2º do 1.035 do Código de Processo Civil. Deixou-se de aludir à repercussão geral do tema controvertido, o que se mostra indispensável à valia do ato. O defeito é suficiente a obstaculizar a sequência do recurso.
    2. Conheço deste agravo e o desprovejo. 
    3. Publiquem.
    O embargante aponta atendidos os pressupostos necessários ao processamento do extraordinário.
    O embargado deixou de apresentar contrarrazões – certidão de 6 de abril de 2020.
    2. A peça, subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer um dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento atacado, pretendendo, em última análise, seja a matéria de fundo reapreciada, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator